Tribunal: STF
Processo: EP 61
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, decorrente da Ação Penal 1.267/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 16/01/2026, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado pelo apenado (eDoc. 191). 
Em 3/2/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento nos seguintes termos: “a) Seja determinada a expedição de atestado de pena atualizado do apenado JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, Infopen 1033456, com a discriminação clara do tempo total de pena, do tempo já cumprido, das datas relevantes e dos marcos executórios; b) Seja oficiado ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria/MG para que, no prazo que Vossa Excelência entender adequado, encaminhe aos autos os relatórios de trabalho do apenado, com indicação do período, carga horária e natureza das atividades exercidas, para fins de análise de eventual remição; c) Após a juntada dos documentos, seja promovida a atualização formal do cálculo de pena, com a devida consideração dos períodos de trabalho eventualmente reconhecidos” (eDoc. 197).
Em 4/2/2026, determinei a expedição de ofício ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria/MG para que, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhasse aos autos os relatórios de trabalho do apenado, com indicação do período, carga horária e natureza das atividades exercidas, para fins de análise de eventual remição (eDoc. 199). 
Em 10/2/2026, foi remetido o Ofício eletrônico nº 1778/2026, pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (eDoc. 208), todavia, não foram juntados os relatórios de trabalho do apenado.
Em 12/2/2026, determinei que fossem oficiados o Complexo Penitenciário Nelson Hungria/MG, bem como o Departamento Penitenciário de Minas Gerais para que juntassem aos autos os relatórios de trabalho do apenado, nos termos da decisão de 4/2/2026 (eDoc. 199).
Em 19/2/2026, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais encaminhou aos autos as informações solicitadas e juntou os respectivos documentos comprobatórios (eDocs. 215-216).
Em 23/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento do direito de José Cezar Duarte Carlos à remição de 52 (cinquenta e dois) dias da sua pena, em razão da atividade laboral desempenhada” (eDoc. 224).
Em 03/03/2026, homologuei 52 (cinquenta e dois) dias de remição, em decorrência da realização de atividade laborativa entre os meses de abril à dezembro de 2025 (eDoc. 226).
Em 28/03/2026, a defesa requereu que: “a) seja autorizada a realização de visita institucional pelos parlamentares Deputado Federal ERos Ferreira Biondini e Deputada Estadual Chiara Teixeira Biondini aos apenados Jose Cezar Duarte Carlos (EP 61/DF) e Claudinei Pego da Silva (EP 99/DF); b) que a visita seja realizada na unidade prisional PPP de Ribeirão das Neves/MG, em data a ser previamente ajustada com a administração penitenciária; c) que sejam expedidas as comunicações necessárias à direção da unidade prisional, a fim de viabilizar o ingresso dos parlamentares e eventual equipe de apoio, observadas as normas de segurança do estabelecimento” (eDoc. 234).
Atualmente, o apenado tem 36 (trinta e seis) anos de idade, cumprindo a pena de 17 (dezessete) anos,  em regime inicialmente fechado. Preso em flagrante em 09/01/2023, foi concedida liberdade provisória em 18/01/2023. Em 06/06/2024 voltou a ser preso preventivamente, permanecendo até atualmente. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento. De acordo com o atestado de pena a cumprir, foram homologados 52 (cinquenta e dois) dias de remição. 

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita ao apenado JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, pelo Deputado Federal Eros Ferreira Biondini e pela Deputada Estadual Chiara Teixeira Biondini, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontram custodiados.
DETERMINO a expedição de ofício à unidade prisional (Parceria Público-Privada de Ribeirão das Neves/MG), com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente